Tribunal: TJMT
Processo: 8011579-17.2014.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011579-17.2014.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO PEREIRA LEAL - CPF: 680.640.718-87 (RECORRENTE), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), NERMISIA MARIA CAMPELO - CPF: 496.319.181-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
.
INADMISSIBILIDADE
.
INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO
.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NA FORMA DO §1.º, DO ART. 485 DO CPC BEM COMO DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA, DE ACORDO COM A SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O artigo 485, do CPC, se aplica apenas aos processos de conhecimento, posto que na fase de execução de sentença, prevalece o interesse do credor, que tem, em seu favor, um título executivo judicial, de modo que, se em tal fase se omite, será o caso de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, do CPC.

2. No caso concreto não houve a observância da norma constante no art. 485, §1°, do CPC, porquanto o Recorrente não foi intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Tanto o artigo 485, § 6º, do CPC, quanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça expresso na Súmula N, 240, preveem que a extinção do processo por abandono da causa pela parte promovente depende do requerimento da parte promovida, o que inexistiu no presente caso,

4. Sentença desconstituída.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III do CPC, uma vez que, intimado o autor para manifestar-se nos autos, sob pena de extinção, deixou transcorrer
in albis
o prazo fixado.

O recorrente sustenta que foram bloqueados valores via BacenJUD e já vinculados ao processo, todavia, o levantamento por alvará eletrônico foi indeferido por decisão fundamentada no Provimento n°. 68-CNJ. Requer a reforma da sentença para determinar a expedição de alvará quanto aos valores que se encontram bloqueados nos autos, bem como que seja determinado o prosseguimento do feito em relação ao remanescente.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não do abandono de causa pelo recorrente, bem como, se procede o pedido reforma da sentença e prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

Pois bem. Conforme se verifica dos autos, em 10/01/2019 foi determinada a intimação do exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

O recorrente tomou ciência da decisão em 22/01/2019 e o prazo transcorreu
in albis
em 29/01/2019. Diante disso, a secretaria do juizado certificou a ausência de manifestação, sendo o processo sentenciado em 24/10/2019.

Pois bem, não agiu com acerto o magistrado ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, vez que o feito se encontra em
fase de cumprimento de sentença
, de modo que
é inadmissível a extinção por abandono da causa
.

Ressalto, ainda, que no caso concreto não houve a observância da norma constante no art. 485, §1°, do Código de Processo Civil, porquanto
o Recorrente não foi intimado pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias:

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Além disso, mesmo nas situações em que se caracterizaria o abandono processual, a extinção do processo, sem resolução do mérito, dependeria do atendimento dos seguintes requisitos:
a)
a inércia do exequente, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir;
b)
a prévia intimação pessoal para suprir a falta em 5 (cinco) dias e, por fim,
c)
requerimento expresso da parte promovida, nos termos da Súmula 240, do STJ e § 6º do art. 485 do CPC:

Súmula 240
do STJ
– "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Tanto o artigo 485, § 6º, do Código de Processo Civil, quanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça expresso na Súmula 240, preveem que a extinção do processo por abandono da causa pela parte promovente depende do requerimento da parte promovida, o que inexistiu no presente caso.

Nesse sentido, cito precedentes da Turma Recursal Única de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
.
INADMISSIBILIDADE
.
INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO
. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NA FORMA DO §1.º, DO ART.485, BEM COMO DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA, DE ACORDO COM A SÚMULA 240, DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 8010268-68.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020).

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXEQUENTE INTIMADO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO -
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - ART. 921 DO CPC/15
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se aplica o disposto no art. 485, inciso III do CPC/15, que prevê a extinção do feito sem resolução do mérito por inércia da parte interessada, quando já houve sentença de mérito e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença. 3. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 8012470-73.2016.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 15/11/2020).

Desse modo, ante a ausência dos requisitos legais para a extinção do feito, sem julgamento do mérito, o recurso deve ser provido para reformar a sentença, desconstituindo-a, e determinar o retorno do feito para o regular prosseguimento da execução.

Por derradeiro, não merece guarida o pedido de expedição de alvará para levantamento de valores, que se encontram bloqueados no feito, pois descabida a sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância, devendo tal pretensão ser dirigida ao Juízo de 1ª Instância,

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno do processo ao Juízo de 1º Grau, para o regular prosseguimento da execução, a partir da intimação pessoal da parte autora.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022